Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ERRO GROSSEIRO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA RECURSO INOMINADO E RECEBIDA COMO APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO APELO. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA OS CRITÉRIOS ADOTADOS EM SENTENÇA PARA COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERESSE QUE NÃO DESTOA DA DETERMINAÇÃO POSTA NO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. RÉU REVEL. FALHA VERIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais, decretou a revelia do réu e julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo falha na prestação de serviços contratados para renegociação de financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve falha na prestação dos serviços prestados pela empresa apelante apta a ensejar rescisão contratual e pagamento de indenização por dano moral; bem como em aferir a adequação do valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação a que denomina a parte recorrente de recurso inominado pode ser recebida como recurso de apelação cível, desde que preenchidos os requisitos legais dessa modalidade de insurgência, por observância aos princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito. Preliminar, suscitada em contrarrazões, de não conhecimento por erro grosseiro rejeitada.
4. Não procede a alegada ocorrência de mácula por afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar, suscitada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade rejeitada.
5. Os documentos que instruem o recurso de apelação fazem prova de fatos pretéritos e para sua tardia juntada não apresentou a parte justificativa razoável, motivo pelo qual não podem ser considerados em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
6. Há clara falta de interesse recursal no pedido de modificação da sentença para serem alterados os critérios de cálculo da correção monetária, dos juros moratórios e dos honorários de sucumbência, uma vez que a sistemática defendida como adequada pelo recorrente foi aplicada pelo magistrado de primeira instância ao julgar a lide.
7. Não cabe pedido contraposto em recurso de apelação por ausência de previsão legal que o autorize. Ademais, indevida inovação há na conduta do apelante revel que apresenta em segundo grau de jurisdição pretensão que deveria ter deduzido oportunamente ao magistrado de primeira. Matéria de exame não admitido à Corte de Revisão sob pena de inaceitável supressão de instância.
8. Caracterizada a revelia da ré, que deixou de contestar o pedido em seu desfavor feito pelo autor, incide ao caso concreto a presunção relativa de veracidade das alegações de fato aduzidas na peça vestibular; presunção essa não afastada pelos elementos probatórios reunidos aos autos, especialmente tendo em conta a vedação legal a que sejam conhecidos somente em sede recursal escritos injustificadamente não reunidos ao processo em tempo oportuno. Inteligência do art. 435, p.u., do CPC.
9. Não afastada a falha na prestação de serviços ofertada pela ré, porque não houve a esperada renegociação do financiamento do veículo adquirido pelo apelado, conquanto assim tenham contratado entre si os litigantes, admissível a rescisão contratual e a condenação da contratante inadimplente a restituir os valores a ela pagos.
10. Configurado está o dano moral pela situação de angústia e frustração vivenciada pelo autor/apelado em decorrência das graves consequências advindas do inadimplemento contratual em que incorreu a ré/apelante. Limite ultrapassado do que se pode considerar como meros aborrecimentos. Atende aos critérios compensatório, pedagógico e preventivo previstos no art. 944 do CC o quantum indenizatório fixado na sentença recorrida.
11. Ausente demonstração de alteração da verdade dos fatos ou uso indevido do processo, não se configura litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão em que conhecido, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 342; art. 344; art. 345; art. 346; art. 349; art. 355, I; art. 373, II; art. 435, p.u.; CC art. 927, caput; art. 944. CDC art. 2o; art. 3o; art. 14. CF/1988 art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0735464-35.2024.8.07.0001, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 19.08.2025. TJDFT, APC 0705362-61.2023.8.07.0002, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 21.01.2025. STJ, AgRg no REsp 1249447/CE, Rel. Marco Buzzi, 4a Turma, p. 23.04.2015.